Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-30.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000322-30.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIA DOURADO DE ASSIS - CPF: 311.187.318-83 (APELANTE), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), HEDYLLEN KAYNNE OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 054.648.771-85 (ADVOGADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), FERNANDO DE PAULA LEAL BORBA - CPF: 067.949.791-95 (ADVOGADO), M. H. C. - CPF: 071.213.541-36 (APELANTE), DIANGELO HENRIQUE CECON - CPF: 009.685.201-11 (APELADO), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. C. - CPF: 071.213.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos. regime de comunhão parcial de bens. exclusão de imóvel adquirido por sucessão. ausência de prova de bens móveis e de valor superior na alienação de empresa. avaliação de veículo segundo tabela fipe. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável mantida entre as partes de 2007 a 2023, determinando a partilha igualitária dos bens adquiridos durante a convivência, fixando guarda unilateral do filho comum à genitora e alimentos em favor do menor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) a inclusão do imóvel localizado em Guarantã do Norte/MT na partilha; (ii) a alegada omissão da sentença quanto a bens móveis (mesa e cadeiras) pertencentes à empresa; (iii) a reavaliação do valor da empresa alienada; e (iv) a reavaliação do veículo Fiat Pick-Up 1986/1986, sob o argumento de possuir valor superior ao indicado pela Tabela FIPE.

III. Razões de decidir

3. O imóvel urbano de Guarantã do Norte/MT foi adquirido pela família do recorrido antes do início da união estável, sendo incorporado ao seu patrimônio por via sucessória, o que afasta a comunicabilidade nos termos do art. 1.659, I, do CC/2002.

4. Ausentes provas documentais ou testemunhais que demonstrem a existência, a retirada ou o valor dos bens móveis alegados (mesa e cadeiras), não havendo como incluí-los na partilha sem comprovação idônea, conforme art. 373, I, do CPC/2015.

5. O valor da alienação da empresa foi devidamente fixado com base em prova constante dos autos, inexistindo demonstração de que a transação tenha ocorrido por montante superior.

6. O critério de avaliação do veículo pela Tabela FIPE é objetivo e amplamente aceito, inexistindo elementos técnicos que justifiquem a adoção de valor diverso, pois não há prova de que o bem ostente características de coleção ou raridade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O imóvel adquirido anteriormente à união estável e incorporado ao patrimônio do companheiro por sucessão familiar não se comunica no regime da comunhão parcial de bens. 2. A ausência de prova quanto à existência e valor de bens móveis impede sua inclusão na partilha. 3. A apuração do valor de veículo pela Tabela FIPE constitui critério objetivo e suficiente para fins de partilha.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, I, e 1.725; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.895.601, Rel. Min. Raul Araújo, Decisão Monocrática, DJe 02.05.2024; STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCIA DOURADO DE ASSIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos (Proc. nº 1000322-30.2024.8.11.0050) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a união estável havida entre as partes no período de 19/07/2007 a 19/08/2023, e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a constância da união na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; concedeu a guarda unilateral do filho adolescente MATHEUS HENRIQUE CECON à genitora, regulamentou o direito de convivência do genitor e fixou alimentos em favor do filho no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

No tocante à partilha, a sentença determinou a divisão da mobília residencial em 50% para cada parte, com valor a ser apurado em liquidação de sentença; a divisão do veículo NISSAN/KICKS em 50% para cada, considerando o valor adimplido durante a união (R$ 47.753,34); determinou que o requerido repasse à autora 50% o valor do veículo Fiat PICKUP conforme Tabela FIPE; a partilha dos Consórcios Loteamento Paris e Porto Seguro em 50% para cada parte sobre o montante das parcelas pagas durante a convivência; a condenação do requerido a pagar à autora o valor de R$ 25.250,00 referente à microempresa Arena Soccer, e julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel urbano localizado na cidade de Guarantã do Norte/MT.

Em suas razões recursais, a apelante alega omissão da sentença quanto a divisão da mesa de madeira de três metros, e as oito cadeiras pertencente à empresa Arena Soccer, avaliados em R$ 17.000,00, que teria sido retirado pelo requerido antes da alienação da empresa. Sustenta que a ausência de manifestação judicial sobre este bem específico causa prejuízo à apelante, configurando enriquecimento ilícito do apelado.

Impugna o valor arbitrado à empresa Arena Soccer, argumentando que os valores efetivamente recebidos pelo requerido em decorrência da alienação ultrapassam o valor declarado na sentença, pois, a empresa teria sido vendida por R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), e não pelo valor considerado na sentença, necessitando apuração dos valores reais auferidos.

Defende a necessidade de reavaliação do veículo Fiat Pick-Up, sustentando que o bem possui características de carro de coleção, sendo seu valor de mercado significativamente superior ao indicado pela Tabela FIPE, e apresenta como prova oferta do próprio requerido em grupo de WhatsApp de veículos antigos, afirmando que o veículo é avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Questiona a improcedência do pedido de partilha do imóvel urbano em Guarantã do Norte/MT, argumentando que a análise das provas demonstra o equívoco da sentença.

Requer, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para incluir o imóvel de Guarantã do Norte na partilha; determinar a inclusão do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) correspondente ao bem móvel retirado da empresa Arena Soccer; considerar a totalidade dos valores recebidos pelo requerido na venda da empresa Arena Soccer, avaliada em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); realizar a correta avaliação do veículo Fiat Pick-Up no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 310973459).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 310973461).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Márcia Dourado de Assis contra a sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e extinção de união Estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial pela parte autora, ora apelante.

A demanda teve origem em ação cautelar antecedente ajuizada pela ora apelante contra o apelado Diangelo Henrique Cecon, postulando, em sede de tutela de urgência, a proibição de alienação e transferência de bens adquiridos durante a união estável, sob alegação de que o requerido estaria dilapidando o patrimônio comum para fraudar a partilha.

Segundo a narrativa inicial, as partes mantiveram união estável pelo período aproximado de 16 (dezesseis) anos, compreendido entre julho de 2007 e agosto de 2023, advindo dessa relação o nascimento do filho Matheus Henrique Cecon, em 14 de maio de 2008.

A autora alegou que o término da convivência decorreu de contínuos desentendimentos e agressões físicas e psicológicas perpetradas pelo requerido, que culminaram na concessão de medidas protetivas em seu favor (Processo n.º 1003344-33.2023.8.11.0050).

Disse que durante a constância da união estável, o casal amealhou patrimônio consistente em:

(a) mobília residencial diversa;

(b) veículo NISSAN/KICKS, ano 2017/2018;

(c) veículo Fiat PICK-UP, ano 1986/1986;

(d) consórcio de imóvel no Loteamento Paris;

(e) microempresa "Arena Soccer" (CNPJ 43.396.400/0001-70);

(f) imóvel urbano em Guarantã do Norte/MT; e

(g) consórcio junto à Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA.

Requereu, sem sede de tutela de urgência, o bloqueio de todos os bens para garantir a “correta” partilha dos bens (cf. Id. nº 310972360), pleito, contudo, inferido pelo MM. Juiz condutor do feito (cf. Id. nº 310973361).

Após a regular instrução processual, a sentença proferida em 08 de julho de 2025 julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável, na proporção de 50% para cada parte, incluindo mobília residencial, veículo NISSAN/KICKS, veículo Fiat PICK-UP, consórcios e microempresa "Arena Soccer"; julgar improcedente o pedido de partilha do imóvel situado em Guarantã do Norte/MT; conceder a guarda unilateral do adolescente Matheus Henrique Cecon à sua genitora, ora apelante; regulamentar o direito de convivência do genitor quinzenalmente, aos sábados, das 14h00 às 18h00; e condenar o requerido a pagar pensão alimentícia mensal ao filho no valor correspondente a 80% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias (cf. Id. nº 310973452).

Insatisfeita com o desfecho dado à lide, a apelante busca a reforma da sentença para incluir o imóvel de Guarantã do Norte na partilha; determinar a inclusão do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) correspondente a mesa de madeira e oito cadeiras retirados da empresa Arena Soccer; considerar a totalidade dos valores recebidos pelo requerido na venda da empresa Arena Soccer, avaliada em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); realizar a correta avaliação do veículo Fiat Pick-Up no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 310973459).

Pois bem.

A questão submetida a julgamento envolve a partilha de bens havidos durante união estável, matéria submetida ao regime da comunhão parcial de bens, conforme dispõe o artigo 1.725 do Código Civil, que estabelece a aplicação subsidiária das regras do casamento às relações patrimoniais decorrentes da união estável, na ausência de contrato escrito entre os conviventes.

Nesse regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal durante a convivência, adquiridos a título oneroso, ainda que registrados apenas em nome de um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum, consoante os artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil.

Por outro lado, conforme preceitua o artigo 1.659 do mesmo diploma legal estarão excluídos da comunhão:

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

O primeiro aspecto da irresignação recursal consiste na pretensão da apelante em que o imóvel urbano localizado na cidade de Guarantã do Norte/MT seja incluído na partilha, apresentando diversos argumentos e documentos que, em sua ótica, comprovariam a aquisição do bem durante a união estável mediante esforço comum.

Contudo, a análise dos elementos probatórios contidos nos autos conduz à conclusão de que a sentença recorrida merece ser mantida integralmente neste ponto.

A prova testemunhal constante do Id. nº 310973430, é categórica e convergente no sentido de que o imóvel foi adquirido pela família do apelado em momento anterior ao início da união estável.

A testemunha Artemio Setembrino Maximovitz, antigo proprietário do bem, afirmou ter negociado o imóvel diretamente com o pai do apelado por volta do ano 2000, portanto sete anos antes do início da união estável, em 2007.

E a mãe do apelado, Maria Luiza Cecon, confirmou que a família Cecon reside no local há mais de vinte anos, muito antes da união havida entre as partes.

E a própria apelante, em seu depoimento pessoal, admitiu expressamente que não estava com o apelado quando o imóvel foi adquirido pela família dele.

Tais depoimentos são coerentes, harmônicos e não foram contrariados por qualquer prova em sentido diverso, e demonstram, de forma inequívoca, que o imóvel foi originalmente adquirido pelo falecido pai do apelado, Airton Luiz Cecon, tendo posteriormente sido objeto de regularização documental perante os herdeiros (cf. doc. Id. nº 310973377 e Id. nº 310973379).

A escritura pública de 2019, embora tenha sido lavrada durante a união estável, não configura aquisição onerosa pelo esforço do casal, mas sim regularização sucessória. E como se depreende do documento vinculado ao Id. nº 310973379, após o falecimento do patriarca, o imóvel foi objeto de cessão de direitos hereditários entre os irmãos, tendo o apelado adquirido as quotas dos demais herdeiros para, posteriormente, transferi-lo à sua genitora, verdadeira beneficiária do bem.

A circunstância de o imóvel ter sido objeto de locação, com os aluguéis sendo destinados ao casal durante parte do relacionamento, não transmuda sua natureza jurídica. Os frutos civis do bem (aluguéis) comunicam-se ao casal durante a união estável, mas isso não significa que a propriedade do imóvel se comunique. São institutos jurídicos distintos, regidos por normas diversas.

E as fotografias que demonstram a residência da família no imóvel durante os anos de 2009, 2010, e 2011, apenas confirmam que o bem pertencia à família do apelado desde época anterior à união estável, corroborando a prova testemunhal nesse sentido.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra de forma clara e convincente que o imóvel situado em Guarantã do Norte/MT foi adquirido pela família do apelado antes mesmo do início da união estável, tendo ingressado no patrimônio do apelado por via assemelhada à sucessão familiar, o que afasta sua comunicabilidade nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, como corretamente definido pela r. sentença.

A apelante alega que a sentença teria sido omissa quanto a bem móvel específico, consistente em mesa de madeira de três metros e oito cadeiras, que teriam pertencido à empresa Arena Soccer e sido retirados pelo apelado antes da alienação do empreendimento, atribuindo-lhes o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Primeiramente, não se verifica propriamente omissão no julgado impugnado, pois, a sentença enfrentou a questão da partilha da empresa Arena Soccer, determinando que o apelado pagasse à apelante o valor de R$ 25.250,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), correspondente a 50% do valor da alienação comprovada nos autos (R$ 50.500,00), tendo sido apreciado o bem controvertido em sua integralidade.

Em segundo lugar, e mais importante, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência, as especificações e, sobretudo, o valor de mercado dos alegados bens móveis, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso, competia à apelante demonstrar, mediante documentação idônea, que os referidos bens móveis efetivamente existiam e que integravam o patrimônio da empresa e, principalmente, que foram retirados unilateralmente pelo apelado, o que não ocorreu.

Não há inventário dos bens da empresa, não há avaliação técnica dos móveis, não há documentação fiscal que comprove a aquisição de mesa e cadeiras pelos valores alegados, não há fotografias que permitam identificar as características dos bens ou seu estado de conservação, enfim, não há qualquer prova documental ou testemunhal que confira suporte à pretensão recursal.

A mera menção genérica à existência de mobiliário sem qualquer especificação de valores ou características peculiares, não se presta a comprovar a existência de um conjunto de mesa e cadeiras supostamente avaliados em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), de modo que, ausente prova da existência dos alegados bens móveis, não há como determinar sua inclusão na partilha pelo montante arbitrariamente estimado pela apelante.

A apelante também afirma que o valor efetivamente recebido pelo apelado pela alienação da empresa Arena Soccer seria de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), e não os R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) considerados na sentença, postulando a apuração dos valores reais auferidos.

Ocorre que, a sentença recorrida considerou o valor de R$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais) como montante da alienação da empresa Arena Soccer com base nas provas efetivamente produzidas nos autos. Referido valor restou comprovado pela contranotificação do comprador vinculada ao Id. nº 310973370, e pela confissão do próprio apelado em audiência, tendo sido, inclusive, aceito pelas partes durante a instrução processual.

A apelante, ao afirmar que o valor real da transação seria de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), não apresentou qualquer elemento probatório novo ou adicional que pudesse fundamentar sua alegação. Não há nos autos contrato de compra e venda estipulando tal valor, não há recibos ou comprovantes de pagamento que demonstrem o recebimento de montante superior, não há prova documental ou testemunhal que corrobore a tese recursal.

A simples alegação de que “os valores efetivamente recebidos ultrapassam o valor declarado” não se presta a modificar a sentença, porquanto desprovida de qualquer substrato probatório.

O processo civil brasileiro rege-se pelo princípio da prova, segundo o qual as alegações das partes devem ser demonstradas mediante elementos de convicção idôneos, não se admitindo a condenação baseada em meras conjecturas ou suposições, pois, conforme entendimento há muito pacificado pelo eg. STJ “
Alegar e não provar é quase não alegar (Allegatio et non probatio quasi non allegatio) ou alegar e não provar o alegado, importa nada alegar (Allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt)
(STJ - Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, REsp: 1895601 – Decisão Monocrática, Data de Publicação: 02/05/2024).

Quanto ao pedido de reavaliação do veículo Fiat Pick-Up 1986/1986, sob o argumento de que ostenta características de “carro de coleção”, que justificariam valor de mercado superior ao indicado pela Tabela FIPE, estimando-o em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o pleito não procede.

A sentença recorrida determinou que o apelado deveria indenizar a apelante em 50% do valor do veículo, conforme a Tabela FIPE vigente na data da efetiva quitação, a ser apurado em liquidação de sentença, sendo este critério objetivo, técnico e amplamente aceito pela comunidade jurídica e pelo mercado automotivo brasileiro.

A Tabela FIPE constitui referência oficial para precificação de veículos no Brasil, sendo elaborada por instituição de reconhecida competência técnica (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) com base em rigorosa metodologia de pesquisa de mercado. Sua utilização em partilhas e avaliações judiciais é consagrada pela jurisprudência, justamente por conferir objetividade e imparcialidade à valoração dos bens.

A apelante limitou-se a afirmar genericamente que o veículo teria características especiais e que o próprio apelado teria ofertado em grupo de WhatsApp por valor mais elevado, sem, contudo, apresentar prova técnica dessa valoração diferenciada.

Veículos considerados “de coleção” ou “clássicos” exigem, para fins de avaliação superior à constante na Tabela FIPE, a demonstração de características especiais que justifiquem tal precificação, tais como: a raridade comprovada do modelo, o estado de conservação excepcional devidamente atestado por laudo técnico, a originalidade das peças e componentes, a documentação histórica do veículo, a participação em eventos especializados e a certificação por entidades de colecionadores, entre outros elementos que não foram sequer mencionados pela apelante.

Assim, a mera afirmação de que o veículo seria antigo e valeria R$ 30.000,00 não se mostra suficiente para substituir a avaliação técnica e objetiva fornecida pela Tabela FIPE.

Portanto, a partilha determinada pela sentença mostra-se equânime e justa, observando rigorosamente o regime da comunhão parcial de bens e os princípios norteadores das relações patrimoniais decorrentes da união estável.

Os bens adquiridos durante a convivência foram partilhados na proporção de 50% para cada parte, enquanto aqueles cuja aquisição anterior ou origem sucessória restou comprovada foram excluídos da divisão, em estrita observância ao artigo 1.659 do Código Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025